Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO E MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE E TITULARIDADE DO IMÓVEL EM NOME DOS RECONVINTES. COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. BOA-FÉ NA POSSE DA RECONVINDA. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DO TÍTULO DOS RECONVINTES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 1.196 do Código Civil prescreve que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 1.1. No caso dos autos, ficou configurado que tanto os Réus/Reconvintes quanto a Autora/Reconvinda exerciam alguns dos poderes inerentes à propriedade em períodos, na maior parte, coincidentes; todavia, há documentos nos autos que comprovam que o exercício de poderes inerentes à propriedade pelos Reconvintes/Apelados é anterior ao da Autora/Reconvinda/Apelante.

2. De acordo com a escritura pública do imóvel, os Reconvintes/Apelados são os legítimos proprietários do bem recebidos por doação, em relação à qual não se comprovou qualquer irregularidade e foi devidamente atestada pela CODHAB.

3. O preceito contido no art. 1.238 do Código Civil citado pela Reconvinda/Apelante não lhe socorre, porquanto não houve o exercício da posse sem oposição dos Reconvintes/Apelados, que sempre exerceram alguns dos poderes inerentes à propriedade, a exemplo do pagamento de tributos e lavratura de escritura pública, bem como a Autora/Reconvinda afirmou na inicial que os Réus apareciam no imóvel para retirar-lhe à força, o que denota que exerciam oposição à posse.

4. A posse da Apelante não foi de boa-fé, nos termos do art. 1.202 do Código Civil, uma vez que tinha condições de saber que possuía o bem indevidamente, por ter recebido contas de despesas domésticas em nome de terceiros desde janeiro/1997, bem como por ter consultado a CODHAB e verificado que o imóvel foi transferido aos Reconvintes desde o ano de 1994.

5. Apesar de haver divergência sobre a superação da súmula 421 do STJ pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, assunto este que está sob apreciação do STF (Tema 1.002), fica prejudicado o pedido de pagamento de honorários à Defensoria Pública, uma vez que a Apelante é sucumbente em relação aos Reconvintes na ação principal e na reconvenção, não sendo devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que a representa neste feito. 5.1. Apesar de os Reconvintes/Apelados, cujo pleito foi julgado procedente, também estarem representados pela Defensoria Pública, eventual pedido de honorários para a instituição deveria ser manifestada por meio do Defensor que os representou e em recurso próprio.

6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita.